Tribunal: TJES
Processo: 0004684-35.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004684-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RAMOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004684-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RAMOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2006. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO REFERENTE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os dados referentes aos antecedentes criminais do acusado podem ser facilmente extraídos pelo órgão julgador. Ademais, destaca-se que é prescindível a certidão cartorária como meio de prova dos antecedentes criminais do acusado, quando tais informações podem ser obtidas por meio de consulta em domínio eletrônico do Tribunal de Justiça e os resultados juntados aos autos, como no caso concreto.
2.
Não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos.
3.

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004684-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RAMOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Rodrigo Ramos Pereira da Silva,
em razão de sentença de folhas 178/181, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
,
que considerou o acusado como incurso na figura tipificada pelo

artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a revisão da
dosimetria
da pena; b) o
desentranhamento
do documento de folhas 176/177; e c) a reanálise quanto ao
regime
a ser fixado para o início do cumprimento de pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 19h20min, no Beco São Sebastião, no bairro Porto Novo, no município de Cariacica, Rodrigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, portava uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, calibre .40, de funcionamento automático, numeração 73691, com 12 munições intactas de mesmo calibre.

Depreende-se dos autos, ainda, que o apelante portava a referida arma de fogo, que estava municiada com as munições acima descritas, quando foi abordado por policiais militares que faziam patrulhamento em local conhecido como “Morro do Quiabo”. A abordagem do acusado foi motivada, em razão de este, ao notar a presença policial, ter tentado se evadir segurando algo em sua cintura.

Emerge dos autos que, em revista pessoal, verificou-se que o objeto na cintura de Rodrigo tratava-se de arma de fogo já descrita e, em seu bolso, foram encontrados R$150,25 em espécie.

Por fim, consta das peças de informação que o apelante não possui autorização para portar armamento e nem o registro da arma de fogo apreendida, sendo também conhecido como gerente do tráfico da região. Este, ouvido perante a autoridade policial, afirmou que a arma de fogo que portava foi por ele recebida ao iniciar seu “plantão” como segurança de uma “boca de fumo” existente na região.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao assunto, verifico que
autoria

e
materialidade

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 07), boletim unificado (folhas 20/23), auto de apreensão (folha 29), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 30), relatório final de inquérito policial (folhas 39/44), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e em juízo.

Primeiramente, quanto ao pedido de desentranhamento do documento de folhas 176/177, referente aos antecedentes criminais do acusado, verifico que tal discussão é irrelevante, uma vez que os dados referentes a tal documento podem ser facilmente extraídos pelo órgão julgador.

Ademais, destaco que é prescindível a certidão cartorária como meio de prova dos antecedentes criminais do acusado, quando tais informações podem ser obtidas por meio de consulta em domínio eletrônico do Tribunal de Justiça e os resultados juntados aos autos, como no caso concreto.

Ademais, quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, também sem razão.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, utilizou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, verifico que agiu corretamente o Juiz ao valora-la como desfavorável ao acusado, uma vez que a arma apreendida encontrava-se municiada com 12 munições, quantidade essa que se apresenta como extremamente elevada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese na qual entendeu como correta a exasperação da pena-base em decorrência da apreensão de elevada quantidade de munições, ocasião em que foi sustentado que tal quantia efetivamente evidenciou maior reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual foi autorizada a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade (AgRg no AREsp 848.928/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Ademais, quanto às
circunstâncias do crime
,
verifico que, mais uma vez, agiu o Magistrado corretamente, uma vez que o acusado portava arma de fogo em via pública e, ainda, que, conforme relatado em sede extrajudicial (folha 18), Rodrigo confessou que, na ocasião, tinha em sua guarda uma pistola de marca Glock, uma vez que trabalhava como segurança na Boca de Fumo do Morro do Quiabo e utilizava-se da referida arma para cumprir seu turno de serviço. Deste modo, ante o uso da arma de fogo para desempenho de profissão relacionada ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantida tal circunstância como desfavorável ao acusado.

Não se pode olvidar,
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,

as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano, considerando-se a existência de duas circunstâncias negativas, não se apresenta como excessiva, motivo pelo qual
mantenho o quantum fixado na sentença,

qual seja,

03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ademais, verifico que, uma vez presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, agiu acertadamente o Magistrado ao realizar a compensação das mesmas, de modo que o
quantum

fixado anteriormente deve ser mantido.

Inexistiam demais circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena
definitiva
em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, quanto ao pedido de reanálise quanto ao regime a ser fixado para o início do cumprimento de pena, maior sorte não possui a defesa.

Conforme já discutido anteriormente, uma vez considerado que o acusado é reincidente, entendo como correta a fixação de
regime semiaberto
para início de cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.